Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Civil. Processo civil. Reintegração de posse. Esbulho. Ônus da prova. Melhor posse. Ausência de comprovação da posse pelos autores. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse fática do imóvel pelos autores, extinguindo o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os autores demonstraram, nos autos, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide e, consequentemente, se possuem direito à sua reintegração.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, a posse exige o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, não bastando meros documentos que demonstrem uma expectativa de direito.
4. O artigo 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus da prova da posse, do esbulho e da data do esbulho, o que não foi cumprido no caso concreto.
5. A simples apresentação de cessão de direitos e de pagamentos de IPTU não demonstram posse efetiva, sobretudo diante de provas que indicam o exercício de atos possessórios pelo réu.
6. Não havendo demonstração de que os apelantes possuíam a melhor posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. Para o deferimento de pedido de reintegração de posse, é necessária a comprovação da posse efetiva e anterior do bem, não bastando a apresentação de documentos que indiquem mera expectativa de direito.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.208; Código de Processo Civil, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972926, 0741805-14.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025; Acórdão 1224691, 0713080-57.2019.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2019.